Tribunal: TJSP
Processo: 2216757-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216757-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante MUNICÍPIO
DE AMERICANA, é agravado DEJOY IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216757-56.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37626
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216757-56.2020.8.26.0000
COMARCA: AMERICANA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE AMERICANA
AGRAVADO: DEJOY IMOBILIÁRIA LTDA
INTERESSADO: WAGNER BRENTEL
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Exceção de
pré-executividade - IPTU dos exercícios de 2014 a 2016 -
Arguição de ilegitimidade passiva ad causam - Compromisso de
compra e venda não registrado - Possibilidade da manutenção no
polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório
de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel -
Decisão reformada - Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE AMERICANA em face de
DEJOY IMOBILIÁRIA LTDA, insurgindo-se contra a decisão de fls. 53/54 dos
autos originários, proferida pela MMa Juíza Fabiana Calil Canfour de
Almeida, que, em sede de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-
executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva com relação à
promitente vendedora, ora agravada.
Sustenta o agravante que o promitente vendedor é
responsável pelo pagamento do IPTU, enquanto não for transferido o
imóvel ou registrado o compromisso de compra e venda no CRI.
Tempestivo e isento de preparo, o recurso foi recebido
com efeito suspensivo e processado às fls. 15/16.
A excipiente, ora agravada, apresentou contraminuta
às fls. 20/26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216757-56.2020.8.26.0000
3
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O agravo merece ser provido.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de IPTU
dos exercícios de 2014 a 2016, cuja ação foi proposta em 18/10/2017, em
face de DEJOY IMOBILIÁRIA LTDA, ora agravante, e WAGNER BRENTEL.
A ora agravante busca afastar a sua legitimidade
acostando aos autos principais o contrato de cessão de direitos e
obrigações sobre imóvel (fls. 28/30), porém é pacífica a jurisprudência no
sentido de que somente a escritura pública devidamente registrada tem o
condão de transferir a propriedade e, por via de consequência, a
obrigação tributária, situação esta que não se encontra presente nos
autos.
Isto porque, segundo o entendimento do STJ, a
Fazenda Pública Municipal pode considerar contribuinte do IPTU tanto o
compromissário vendedor quanto o comprador, nos termos do art. 34 do
CTN.
Este entendimento restou pacificado na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.111.202/SP, em
sede de recurso repetitivo, cuja ementa segue transcrita abaixo:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216757-56.2020.8.26.0000
4
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR).
1.
Segundo
o
art.
34
do
CTN,
consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular
do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer
título)
do
imóvel
quanto
seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614
/ SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de
17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.
3. “Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito
passivo
do
tributo,
contemplando
qualquer das
situações previstas no CTN. Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação” (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216757-56.2020.8.26.0000
5
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1111202/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009,
DJe 18/06/2009).
Nesse sentido, foram proferidas decisões monocráticas,
nos termos do art. 557, §1o-A, do CPC/73, em consonância com o
posicionamento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.426.065/SP;
REsp 1.619.112/SP).
Senão por isso, o art. 123 do CTN dispõe que as
convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública. Isso significa que, no
caso de IPTU, mesmo sendo acordado com terceiro o pagamento do
tributo, para o Fisco continua inalterada a condição de contribuinte do
proprietário do imóvel, que responderá pelo débito fiscal em caso de
inadimplemento.
De sorte que a decisão agravada deve ser reformada
para rejeitar a exceção de pré-executividade, não havendo que se falar,
nesse caso, em honorários advocatícios.
Com efeito, a exceção de pré-executividade possui
natureza de mero incidente processual, e uma vez rejeitada, com a
consequente continuidade da execução fiscal, não há que se falar em
condenação em custas processuais e honorários advocatícios, que serão
considerados quando da definição da execução fiscal.
Nesse sentido, o STJ “possui o entendimento de que a
exceção de pré-executividade rejeitada não impõe ao excipiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216757-56.2020.8.26.0000
6
condenação em ônus sucumbenciais, pois, nesse caso, há o
prosseguimento da execução” (AgRg no REsp 1.097.822/RS, 6a Turma, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 14/04/2009, DJe: 04/05/2009.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
suscitada,
observando-se o entendimento do STJ no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS
18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, dá-se provimento ao agravo.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)